Tribunal: STF
Processo: Rcl 62709
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual, nos autos dos Processo nº 5653551-31.2020.8.09.0000.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, o descumprimento da medida cautelar deferida nos autos da ADI 6.129/GO, bem assim transgressão à Súmula Vinculante 10/STF. 



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, na origem, do mandado de segurança impetrado em 18/12/2020 contra ato omissivo do Secretário de Estado de Administração (SEAD), pretendendo-se provimento jurisdicional para determinar a promoção funcional dos impetrantes. Argumentaram que a medida cautelar deferida na ADI 6129/GO por esta Excelsa Corte teria determinado a suspensão da eficácia do art. 46 do ADCT da CE/GO, com a redação da EC 54/2017. 



    O Estado de Goiás e a autoridade coatora, na manifestação e nas informações, explicaram que a medida cautelar deferida na ADI 6129/GO determinou a suspensão de outros dispositivos introduzidos pela EC 54/2017, mas não suspendeu a eficácia do art. 46 do ADCT da CE/GO. (...)



    No transcorrer deste processo, foi promulgada a EC 69, de 30 de junho de 2021, que incluiu o art. 46-B no ADCT da CE/GO para permitir, daí em diante, promoções funcionais sob algumas condições das finanças públicas. 



    Com base na EC 69/2021, e após a verificação de que tinham sido atendidas as condições previstas nessa emenda, o Secretário de Estado de Administração editou a Portaria de nº 1.158/2022, que concedeu promoções aos impetrantes e a seus colegas, com efeitos prospectivos. 



    Os impetrantes arguiram neste mandado de segurança que as promoções concedidas pela Portaria nº 1.158/2022 seria o reconhecimento da ilegalidade do ato coator. 



    O Estado de Goiás explicou que não se tratava de reconhecimento do direito, pois no período vindicado no mandado de segurança as promoções funcionais estavam suspensas pelo art. 46 do ADCT, incluído pela EC 54/2017, e conforme medida cautelar deferida na ADI 6129/GO pelo STF (...)



    A dizer, a omissão da autoridade coatora estava em perfeita conformidade com a EC 54/2017 e com a medida cautelar deferida na ADI 6129/GO pelo STF, não havendo direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança. 



    Em que pese todos os esforços deste ente subnacional nas vias ordinárias para demonstrar o equívoco da tese dos impetrantes – constitucionalidade do ato coator –, a segurança foi parcialmente concedida, entendendo o órgão reclamado que teria havido reconhecimento do direito e, a despeito dos limites de gastos impostos pela EC 54/2017, expresso no inc. II do art. 46 do ADCT, condenou o Estado de Goiás na obrigação de retroagir os efeitos financeiros das promoções, desde a impetração (...)



    O Estado de Goiás interpôs recurso de embargos de declaração, arguindo omissão quanto aos limites de gastos impostos no período pelo inc. II do art. 46 do ADCT, introduzido pela EC 54/2017 (...)



    A omissão não foi sanada e foi mantida a condenação Estado de Goiás ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas às promoções, desde a impetração, negando-se vigência ao impedimento expresso no inc. II do art. 46 do ADCT, introduzido pela EC 54/2017, em mais uma patente agressão à medida cautelar deferida na ADI.



    Logo, ignorando o artigo 46, inc. II, do ADCT da CE/GO, dispositivo validado por este e. STF no bojo da ADI 6129/GO, o órgão reclamado concedeu parcialmente a segurança para determinar a retroação dos efeitos das promoções aos impetrantes e o pagamento das diferenças remuneratórias daí advindas. 



    Dessa forma, não resta alternativa a não ser o manejo da presente reclamação.” (eDOC. 1, ID: 7a74296e, pp. 2-4)



    Sustenta que os incisos I e II do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás não foram suspensos na ADI 6.129/GO, de modo que, ao autorizar a progressão em período vedado pelos dispositivos, o Tribunal a quo burlou a decisão exarada por esta Corte na ação direta mencionada.



    Salienta que, a despeito de o art. 46 do ADCT da Constituição goiana ter sido alterado pela EC 69/2021, o espírito da norma permanece intacto no sentido de vedar as promoções e progressões (eDOC. 1, ID: 7a74296e, p. 10).



    Aduz que a decisão reclamada, ao afastar o art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, declarou a sua inconstitucionalidade sem observar, no entanto, a Súmula Vinculante 10/STF e, por conseguinte, a cláusula de reserva de plenário.



    Requer, por fim, a procedência do pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em consonância com o decidido na ADI 6.129/GO e em observância à Súmula Vinculante 10/STF.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC. 78, ID: 949e4dc0).



    Citada, a parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (eDOC. 97, ID: 8edde6e5).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido formulado nesta reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CONCESSÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DOS REFLEXOS FINANCEIROS DO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL PELO TJGO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 6.129/GO. NOVO REGIME FISCAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 54 E 55/2017, NO QUE SE REFEREM AO ART. 113, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS E AO ART. 45, I E II, DO RESPECTIVO ADCT. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO INTERPRETOU AS DISPOSIÇÕES DO ART. 46 DO ADCT. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC. 101, ID: 3ee6e95e)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).” 



    Inicialmente, destaco que a controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à suspensão do direito dos servidores do Estado reclamante à progressão funcional a cada 24 (meses) anos, nos termos da Lei Estadual 20.197/2018, dada a contenção de despesas instituída pela Emenda à Constituição do Estado de Goiás 54/2017, a qual acrescentou o art. 46 ao ADCT da Constituição do Estado de Goiás, nos seguintes termos:



    “Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas:



    I - só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária e da Saúde;



    II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação.”



    No ponto, ressalto que a Emenda 54/2017 e os arts. 2º e 4º da Emenda 55/2017 são objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.129/GO, na qual foi deferida medida cautelar, nos seguintes termos:



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.” (ADI 6.129-MC/GO, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2019)



    Cumpre esclarecer que, na oportunidade, o Plenário desta Corte concedeu medida cautelar, para suspender a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas 54/2017 e 55/2017, que excluía do conceito de limite de despesas com pessoal, para aferição do teto legalmente fixado, os valores alusivos ao pagamento de pensionistas assim como os referentes ao imposto retido na fonte incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. A decisão do Supremo, ainda, suspendeu os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda 54/2017, tendo em vista que flexibilizavam os limites mínimos de gastos com saúde e educação.



    Em detida análise do voto condutor do acórdão do referido paradigma, observa-se que o disposto no art. 46 do ADCT/GO não foi objeto de discussão.



    A esse propósito, confira-se a ata de julgamento publicada em 1º.10.2019, que bem sintetiza o que ficou decidido na ocasião:



    “O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux. Falaram: pela requerente, a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República, e, pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Plenário, 11.9.2019.”



    Nesses termos, inexiste determinação desta Corte no sentido de suspender a eficácia do disposto no art. 46 do ADCT/GO, instituído pela citada emenda constitucional.



    Pois bem.



    Entendo que o Tribunal de origem, ao reconhecer efeitos financeiros em data retroativa à efetiva progressão funcional, desconsiderou o comando cogente do art. 46 do ADCT/GO, alterado pela EC 69/2021 do Estado de Goiás.



    Verifico, desse modo, que o Tribunal a quo descumpriu o teor da Súmula Vinculante 10/STF, tendo em vista que, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 46 do ADCT/GO, sem declaração formal de sua inconstitucionalidade.



    Assim, vislumbra-se ter havido violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10/STF, que assim dispõe: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo nº 5653551-31.2020.8.09.0000, e determinar que outro seja proferido com observância à Súmula Vinculante 10/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente